Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, objetivando a declaração de abusividade de cláusulas e encargos previstos em cédulas de crédito bancário objeto da ação monitória proposta em seu desfavor, com a consequente condenação do embargado ao ressarcimento do montante cobrado indevidamente. Os embargantes sustentam que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição a respeito das questões suscitadas no recurso de apelação, de modo que estaria caracterizada a negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada omissão e contradição no v. acórdão em relação à tese de ilegitimidade passiva ad causam dos sucessores da devedora falecida no curso da ação monitória; (ii) examinar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto à análise da prova documental produzida nos autos e dos cálculos apresentados por ocasião do oferecimento de embargos à monitória; (iii) estabelecer se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação de multa à parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e contradição, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, em relação à tese de ilegitimidade dos sucessores de uma das rés para figurarem no polo passivo da ação monitória e quanto à análise das provas apresentadas nos autos e da prova pericial produzida em ação revisional conexa.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.